Tribunal: STF
Processo: ARE 1568261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. LEI DISTRITAL Nº 5.008/2012. REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTOS DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). OMISSÕES SANADAS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu as omissões apontadas em embargos de declaração rejeitados por este Órgão Julgador, tornando nulo o acórdão proferido e determinando seu rejulgamento.



    2. Devidamente intimada a parte apelada para ofertar contrarrazões, através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, em nome de advogado constituído nos autos, mero erro material da certidão publicada não é capaz de ensejar a nulidade do julgado. Preliminar de nulidade afastada.



    3. Retornando os autos a este Tribunal, foi constatado que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 905.357/RR (Tema 864), bem como determinou a suspensão nacional dos processos que discorram sobre a existência ou não de direito subjetivo à revisão geral de remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano, podendo prosseguir apenas as demandas em fase instrutória até a conclusão para sentença e, ainda, aquelas cuja resolução se dê sem o exame do mérito.



    4. O recurso paradigma transitou em julgado, com a seguinte tese fixada: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.



    5. Constata-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de dotação orçamentária específica para fins de implementação da norma editada



    6. Os argumentos da embargante no sentido de que o Distrito Federal não tomou providências constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal para redução de gastos com pessoal e de que a Lei nº 10.633/2002 impõe a assistência financeira da União para execução de serviços públicos de saúde não são argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada por este Órgão Julgador, sobretudo após a uniformização da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.



    7. Embargos de declaração conhecidos e providos em rejulgamento, sem efeitos infringentes. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV, 37, X, XV, 93, IX e 169, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em primeiro plano, consoante já destacado, mister consignar que o pleito autoral guarda pertinência com a tese afetada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 905.357/RR (Tema 864), de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso porque, da análise da decisão proferida no aludido recurso, publicada em 24 de outubro de 2017, observa-se que foi determinada a suspensão nacional de todas as causas que discorram sobre a existência ou não de direito subjetivo à revisão geral de remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano.



    Por sua vez, o objeto da presente ação tem por finalidade o reconhecimento do direito à aplicação dos efeitos da Lei Distrital nº 5.008/2012, cujo objeto é a reestruturação da Carreira da Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, de forma a implementar o reajuste dos vencimentos, sendo que, segundo o Distrito Federal, não houve a necessária e suficiente previsão orçamentária na lei de diretrizes orçamentárias do ano correspondente.



    Assim, apesar de fazer remissão expressa à revisão geral da remuneração, a questão que se apresenta submetida à repercussão geral é a possibilidade de concessão de reajustes a servidores sem a correspondente previsão orçamentária na LOA (Lei de Orçamento Anual), consoante bem explicitado pelo eminente Ministro Relator Alexandre de Moraes na decisão de 19 de outubro de 2017, que determinou o sobrestamento nacional de demandas idênticas e admitiu o Ente Distrital como amicus curiae. [...]



    Portanto, verifica-se que o julgamento proferido por esta 1ª Turma Cível está em consonância com a tese definida no paradigma



    Quanto às omissões, constata-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a existência de dotação orçamentária específica para fins de implementação da norma editada. Aliás, pela análise dos documentos carreados pelo ente distrital, é patente que tais requisitos não foram observados, tanto é que sua ausência foi utilizada como embasamento para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2015.00.2.005517-6, não conhecida por este egrégio Tribunal, tão somente porque, repisa-se, a lei analisada foi considerada válida, porém ineficaz [...]



    Assim, os argumentos da embargante no sentido de que o Distrito Federal não tomou providências constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal para redução de gastos com pessoal e que a Lei nº 10.633/2002 impõe a assistência financeira da União para execução de serviços públicos de saúde não são argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada por este Órgão Julgador, sobretudo após a uniformização da matéria pelo Supremo Tribunal Federal



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente